Tribunal: CARF
Processo: 10865.720841/2012-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.720841/2012-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.680 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de abril de 2024
Recorrente
MARIA APARECIDA MENDES DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
Os rendimentos recebidos acumuladamente, para fins de incidência de IRPF,
devem respeitar o regime de competência, conforme decisão do STF no RE
614.406/RS.
ARTIGO 62, § 2o DO RICARF. APLICABILIDADE.
De acordo com o artigo 62,§ 2o, do RICARF, este tribunal administrativo deve
respeitar as decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, em matéria infraconstitucional, na
sistemática dos artigos 543-B e 543-C da Lei no 5.869/73, ou dos artigos 1.036
a 1.041 da Lei no 13.105/15.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para que sejam aplicadas aos rendimentos recebidos
acumuladamente as tabelas progressivas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido
pagos ao contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.720841/2012-62
Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.680 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.720841/2012-62

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra a contribuinte acima identificada foi emitida, em 05/03/2012, notificação de
lançamento de fl.09, relativa ao imposto sobre a renda da pessoa física ano-calendário
2008, por meio da qual foi apurada omissão de rendimentos recebidos da fonte pagadora
Instituto Nacional do Seguro Social, no valor de R$ 16.439,92, e compensação do
respectivo imposto retido na fonte de R$ 1.039,92, conforme descrição dos fatos e
enquadramento legal de fl.10.
Cientificada do lançamento, a contribuinte apresentou, em 10/04/2012, a impugnação de
fl.02, alegando em síntese que os rendimentos não devem ser tributados novamente,
pois são rendimentos de aposentadoria previdenciária recebidos acumuladamente em
atraso e já foram tributados na fonte e conforme jurisprudência consolidada do Supremo
Tribunal de Justiça e posteriormente corrigida esta distorção através das Instruções
Normativas RFB 1.127 de 07/02/11, 1.145 de 05/04/11 e 1.170 de 01/07/11. Junta os
documentos de fls.04/07.

A decisão de primeira instância (fls. 27-31) manteve o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Os rendimentos recebidos acumuladamente no ano-calendário 2008 são tributados na
fonte no mês de seu recebimento, sujeitando-se ao ajuste anual.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 01/09/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 22/09/2014, Recurso Voluntário (fls. 36-40), alegando a improcedência da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos recebidos acumuladamente
sujeitam-se à tributação sob o regime de competência.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre omissão de rendimentos recebidos da fonte pagadora Instituto
Nacional do Seguro Social, no valor de R$ 16.439,92.
Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.680 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.720841/2012-62

Restando incontroverso nos autos que os valores foram recebidos
acumuladamente em decorrência de decisão judicial, conclui-se que a recorrente tem razão.
O artigo 12 da Lei no 7.713, de 1988, estabelecia que os rendimentos recebidos
acumuladamente, relativos a anos-calendário anteriores, deveriam ser tributados pelo regime de
caixa. Isto é, a incidência do IRPF ocorria no mês do crédito, tomando-se como base de cálculo o
total dos rendimentos creditados e subtraindo-se o valor das despesas judiciais necessárias ao
recebimento.
Ora, a tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente no regime de caixa
afronta os princípios constitucionais da capacidade contributiva e da isonomia. Isto, porque,
como o IRPF é progressivo, a tributação paulatina das parcelas a que o contribuinte faz jus
naturalmente sofrerá uma incidência menor do que aquela imposta de uma só vez ao total dos
rendimentos.
Por esta razão, a matéria foi objeto de sucessivas alterações legislativas — na
forma da Medida Provisória (MP) no 497, de 27 de julho de 2010, convertida na Lei no 12.350,
de 20 de dezembro de 2010, e da MP no 670, de 10 de março de 2015, convertida na Lei no
13.149, de 21 de julho de 2015 —, que, contudo, não foram o bastante para afastar a
inconstitucionalidade do dispositivo. Esta foi finalmente reconhecida, em 2014, pelo Supremo
Tribunal Federal (STF) no Recurso Extraordinário no 614.406/RS, assim ementado:

IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES –
ALÍQUOTA. A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de
fixação de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos. (RE 614406,
Relator(a): ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO, Tribunal
Pleno, julgado em 23/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL
- MÉRITO DJe-233 DIVULG 26-11-2014 PUBLIC 27-11-2014).

À ocasião, o STF fixou a seguinte tese:

O Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve observar o
regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor recebido mês a
mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez. Obs: Redação da tese
aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12a Sessão Administrativa do STF, realizada
em 09/12/2015.

O entendimento foi prontamente adotado por este Conselho, que está obrigado por
força do artigo 62,§ 2o, do Anexo II, do RICARF a respeitar as decisões definitivas de mérito
proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos
artigos 543-B e 543-C da Lei no 5.869/73, ou dos artigos 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105/15
(Código de Processo Civil).
Desta forma, o IRPF relativo ao rendimento recebido acumuladamente deve ser
recalculado, adotando-se as tabelas e alíquotas vigentes nas épocas a que se refiram tais
rendimentos, observando-se o regime de competência.

Conclusão
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.680 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.720841/2012-62

Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-
lhe parcial provimento para que sejam aplicadas aos rendimentos recebidos acumuladamente as
tabelas progressivas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido pagos à Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 54
DF CARF MF
Original